Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727082-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR FELIX DA FONSECA, EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (0708854-81.2021.8.07.0018) que indeferiu o pedido de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com o valor a ser recebido pelas RPVs a serem expedidas nos autos do processo de n. 0040487-64.2015.8.07.00018, também em trâmite naquele sede, anotando que não há equivalência entre credor e devedor (art. 368 do Código Civil). Em suas razões, os agravantes (EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDMAR FELIX DA FONSECA e EDSON SOUSA DE ALMEIDA) sustentam que é dos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência relativos aos processos por eles patrocinados, o que, em tese, atrai a probabilidade do direito, ante o acerto da compensação que pretende implementar na espécie. Asseveram, ainda, que o entendimento promanado nas ADIs n. 6053/DF e 6168/DF, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF), congregam com a tese consignada nas razões de seu recurso, porquanto reconhecem que “os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, a revelar sua sujeição ao regime jurídico de direito público” (ID 38297011, p. 10/11), possibilitando, assim, a compensação propugnada. Nessa esteira, alegam que, tendo a destinação de tais recursos ao Fundo Pro Jurídico e não tendo este personalidade jurídica, integrando, por conseguinte, o Distrito Federal, resta viável a compensação com os precatórios devidos pelo ente federado, sob pena de malferir o disposto nos arts. 368 e 369 do Código Civil, bem assim a autoridade do que foi decidido nas ações objetivas acima identificadas. No mais, consignam que há risco de demora na hipótese, tendo em vista que a própria decisão guerreada já autorizou a consulta e o bloqueio via SISBAJUD em face dos agravantes. Prefacialmente, postulam a concessão de efeito suspensivo “para que seja deferida a exceção de compensação, na forma requerida”(p. 13). No mérito, requerem a reforma da decisão hostilizada, com a confirmação do pedido prefacial. Preparo regular ( ID ́s 38297018 e 38297018). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como cediço, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Lado outro, indefiro o pedido“para que seja deferida a exceção de compensação, na forma requerida”(p. 13), que, ao cabo, refere-se a antecipação da tutela recursal, porquanto a medida esvazia o próprio mérito do presente recurso, porquanto essencialmente satisfativa, carecendo de análise mais aprofundada dos argumentos colacionados. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 10:51:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador